Tribunal: TJSP
Processo: 1008275-06.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e processual. Despesas condominiais. Ação de execução. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo embargante.
O Banco do Brasil, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, que figura como proprietário da unidade condominial no Registro de Imóveis, pode figurar no polo passivo da ação de execução

Ementa:
Civil e processual. Despesas condominiais. Ação de execução. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo embargante.
O Banco do Brasil, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, que figura como proprietário da unidade condominial no Registro de Imóveis, pode figurar no polo passivo da ação de execução das despesas condominiais. Caráter propter rem da obrigação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ônus sucumbenciais corretamente imputados à instituição financeira.
RECURSO DESPROVIDO.